Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERODO PROCESSO: 0701432-36.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIENTE-SE PRODUCOES LTDA AGRAVADO: FABIANO SEIXAS FERNANDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oriente-se Produções Ltda. contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 261390511 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Fabiano Seixas Fernandes em desfavor do ora agravante, processo n. 0748407-84.2024.8.07.0001, reconheceu ter a parte executada descumprido o parcelamento anteriormente homologado ao não efetuar o pagamento da parcela vencida em novembro de 2025, razão pela qual determinou o prosseguimento da execução, com pesquisa via SisbaJud; bem como reconheceu ter a parte agravante alterado a verdade dos fatos e deduzido pretensão contra fato incontroverso ao alegar a existência de novo plano de acordo, sequer requerido, motivo pelo qual aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da execução. Em razões recursais (Id 80241778), o executado/agravante conta ter requerido o parcelamento do débito exequendo de R$ 9.901,63 em 14/10/25, o que restou deferido pelo juízo de origem, com a fixação do pagamento de 30% (trinta por cento) do débito a título de entrada e o saldo remanescente em seis parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em 10/11/25. Diz ter efetuado o pagamento da entrada de R$ 2.970,49 em 24/10/2025, ao que a parte exequente alegou insuficiente, de modo que realizou a complementação no importe de R$ 1.390,68 em 06/11/2025, totalizando integralmente o percentual de 30% determinado pelo juízo. Narra que, apesar do pagamento da entrada e da postura colaborativa de sua parte, em 25/111/25 o exequente requereu i) o prosseguimento da execução em virtude do suposto inadimplemento da parcela do mês de novembro e ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé. Alega ter esclarecido na origem que houve confusão justificável quanto à contagem do prazo para início de pagamento das parcelas acordadas, especialmente em razão da proximidade entre o pagamento da entrada e a data fixada para o primeiro vencimento. Pugnou, assim, pela manutenção do parcelamento já homologado e demonstrou sua inequívoca intenção de cumprir o acordo ao comprovar o pagamento da parcela de R$ 923,42 relativa à dezembro de 2025. Sobreveio a decisão agravada, reconhecendo ter sido descumprido o acordo de parcelamento e aplicando multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor da execução. Em razões recursais, a devedora/agravante diz presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assevera que sua postura foi pautada na boa-fé objetiva, tendo demonstrado intenção inequívoca de adimplir o acordo. Reitera ter se enganado. Aponta confusão justificável, não conduta dolosa apta a caracterizar litigância de má-fé. Pugna pelo afastamento da multa que lhe foi imposta. Diz presente o perigo de dano com a possibilidade de constrição de ativos via SisbaJud. Impugna o valor indicado para penhora. Alega excesso de execução à conta de equívoco que identificou quanto ao marco inicial para incidência de correção monetária. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Discorre sobre a inexistência de litigância de má-fé e a necessidade de afastamento da multa aplicada ante a confusão justificável em relação ao vencimento das parcelas. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão IMEDIATA de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão e retirada da ordem de bloqueio via SISBAJUD, até o julgamento final do recurso; b) O reconhecimento da probabilidade do direito, afastando-se, em sede de tutela recursal, a multa por litigância de má-fé aplicada à Agravante, bem como suspendendo-se os atos constritivos dela decorrentes; c) O reconhecimento do excesso de execução, declarando-se inexato o valor indicado pelo Exequente para fins de penhora, com a fixação de que o débito observe como marco inicial de correção monetária a data da homologação do acordo (14/10/2025), abatidos integralmente os valores já pagos; d) O reconhecimento de que o valor máximo exigível, mesmo com a inclusão da multa de 5% (caso mantida), corresponde ao montante de R$ 5.023,27 (cinco mil e vinte e três), atualizado a partir da data do acordo, vedada qualquer cobrança superior; e) Subsidiariamente, caso assim entenda esse Egrégio Tribunal, que seja determinada a apresentação de nova planilha de cálculo pelo Exequente, observando-se os critérios corretos de atualização e os pagamentos realizados; f) No mérito, o provimento definitivo do Agravo de Instrumento, para: - Afastar a multa por litigância de má-fé; reconhecer a inexistência de descumprimento doloso do acordo; e reformar a decisão agravada nos pontos impugnados; g) Seja consignado que, após a correta atualização do débito e afastamento da multa, a Agravante manifesta expressamente sua intenção de quitar o saldo devedor à vista, com a consequente extinção da execução; h) A condenação do Agravado ao pagamento das custas recursais e demais cominações legais. Preparo regular (Id 80241644). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade parcial do recurso. Supressão de instância. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o presente recurso não deve ser integralmente conhecido. Explico. Em razões recursais (Id 80241778), a parte agravante requer, ao final, “c) O reconhecimento do excesso de execução, declarando-se inexato o valor indicado pelo Exequente para fins de penhora, com a fixação de que o débito observe como marco inicial de correção monetária a data da homologação do acordo (14/10/2025), abatidos integralmente os valores já pagos; d) O reconhecimento de que o valor máximo exigível, mesmo com a inclusão da multa de 5% (caso mantida), corresponde ao montante de R$ 5.023,27 (cinco mil e vinte e três), atualizado a partir da data do acordo, vedada qualquer cobrança superior; e) Subsidiariamente, caso assim entenda esse Egrégio Tribunal, que seja determinada a apresentação de nova planilha de cálculo pelo Exequente, observando-se os critérios corretos de atualização e os pagamentos realizados;”. Ocorre que, na origem, tal pleito não foi analisado pelo juízo de origem, uma vez que a decisão agravada se limitou a reconhecer o descumprimento do pagamento do acordo outrora homologado; determinado o prosseguimento da execução, com a realização de pesquisa via sistema SisbaJud; e reconheceu ter o agravante alterado a verdade dos fatos, razão pela qual lhe foi aplicada multa por litigância de má-fé. Nada mencionou, assim, sobre o suposto excesso de execução ou a incorreção sobre a aplicação da correção monetária. Assim, como tal matéria não foi apreciada pelo magistrado de origem, apreciar desde logo as questões aventadas em sede recursal implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição, conforme entendimento desta e. 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, conheço em parte do agravo de instrumento, porque não conheço dos pedidos “c”, “d” e “e” formulados pelo agravante. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento de que houve “confusão razoável” em relação ao vencimento das parcelas. Em 14/10/25, o juízo de origem deferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pelo devedor, ora agravante, nos seguintes termos (Id 253431169 do processo de referência): Diante do exposto, defiro o pedido de parcelamento do débito formulado pelo Devedor. O Executado deverá: a) efetuar o depósito em conta judicial de 30% do valor atualizado do débito, acrescido de custas e de honorários de advogado, no prazo de 5 dias úteis; b) após, o depósito do valor remanescente do débito deverá ser feito em 6 parcelas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, até o dia 10 de cada mês, vencendo a primeira parcela no dia 10 de novembro. (grifos nossos) Efetuado o pagamento da entrada em 24/10/2025 (Id 254718306 do processo de referência), a parte exequente postulou a complementação de R$ 1.390,68, saldo remanescente para a integralização da entrada de trinta por cento, além de salientar que “uma vez efetuado o complemento do depósito, requer-se pelo prosseguimento do parcelamento, não se olvidando que dia 10/11/2025 há uma parcela a ser paga” (Id 255296362 do processo de referência, grifos nossos). O complemento da entrada de 30% (trinta por cento) foi efetivado em 6/11/2025 pela parte executada (Id 256697968 do processo de referência). Em 25/11/2025, a parte exequente informa o não pagamento da parcela vencida em 10 de novembro, pugnando pelo prosseguimento da execução e pela aplicação de multa por litigância de má-fé (Id 257952666 do processo de referência). Ao Id 258504520 do processo de referência, o executado explica que, ao complementar o valor da entrada em 6/11/2025, “Informou também o novo plano de pagamento, com 5 parcelas de R$ 923,32, com início em dezembro de 2025, considerando a proximidade entre os pagamentos da entrada e a data prevista para a primeira parcela”. Constatando que “Tentando manter o Juízo erro, alega a existência de novo plano, o qual não foi sequer requerido. O Juízo não autorizou a alteração da data de vencimento da primeira parcela, mantendo-se íntegra a forma de pagamento deferida”, o juízo de origem considerou ter a parte recorrente alterado a verdade dos fatos e deduzido pretensão contra fato incontroverso, o que culminou na aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) da execução (Id 261390511 do processo de referência). Pois bem. Como demonstrado pelos grifos anteriormente destacados, a decisão de Id 253431169 do processo de referência, ao deferir o parcelamento do débito excutido, foi clara e expressa ao determinar que a primeira parcela venceria em dez de novembro de 2025 (item b do acordo homologado), após o pagamento da entrada em cinco dias úteis da prolação da decisão (item a do acordo homologado). A tese esposada pelo exequente se mostra fragilizada em razão da ausência de obscuridade nos termos do acordo, não havendo razões fáticas que justificassem a conclusão de que, como o complemento da entrada se deu em 6/11/2025, o vencimento da primeira parcela se daria somente em 10/12/2025. Ora, se o débito pago em 6/11/2025 se dava em razão da incompletude do pagamento da entrada de 30% (trinta por cento), que deveria ter sido integralmente quitada anteriormente, por certo tal pagamento em 6/11/2025 em nada alteraria o vencimento da primeira parcela em 10/11/2025. Assim, a presunção de que o vencimento da primeira parcela teria sido postergado para dezembro de 2025 se deu à míngua de quaisquer elementos nos autos que justificasse tal conclusão. Da dinâmica dos autos de origem, dessa forma, se mostra evidenciado i) o não pagamento da parcela do acordo homologado, a justificar sua rescisão e o prosseguimento da execução; e ii) a desobediência ao acordo e a contradição da parte executada, a justificar a imposição da multa. A pretensão recursal, neste aspecto, carece de probabilidade do direito. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora